Tribunal: STF
Processo: HC 107620
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Majoração decorrentes das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Fixação de regime prisional inicial fechado. Possibilidade. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33, do mesmo codex. Ordem denegada.



    1. Cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal.



    2. O Juiz sentenciante fundamentou, ainda que de forma sucinta, suficientemente a razão pela qual majorou a pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que o levaram ao incremento de 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.



    3. Ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, fê-lo o juiz diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33 do mesmo codex.



    4. Habeas corpus denegado.